Tribunal: TJDFT
Processo: 0747619-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0747619-73.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE MARIA AGUIAR DOS SANTOS AGRAVADO: RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Executado JOSE MARIA AGUIAR DOS SANTOS em face da decisão interlocutória (ID 210503441) proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo/DF que, na execução de título extrajudicial n. 0701647-93.2023.8.07.0007, movida pelo Exequente RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por WhatsApp, a qual suprida pelo comparecimento espontâneo, nos seguintes termos: RAFAEL VASCONCELOS DE OLIVEIRA propõe EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) em desfavor de JOSE MARIA AGUIAR DOS SANTOS, em 05/07/2023 16:53:06, partes qualificadas. Inicialmente, a ação foi proposta perante o Juizado Especial Cível do Riacho Fundo, ocasião em que o executado foi citado e impugnou o título exequendo, sob alegação de que não reconhece a assinatura presente no documento como sendo sua e pede a realização de perícia (ID 163198934). Em razão da necessidade de realização de perícia, os autos foram redistribuídos para este Juízo e determinada nova citação do executado (ID 171095940). Certidão de citação do executado por whatsapp no ID 179471697. Certificado o transcurso do prazo para pagamento ou oposição de embargos (ID 183674062), o exequente requereu a realização de consulta perante o sistema SISBAJUD (ID 185827465), o que foi deferido. Realizado o bloqueio de R$156,11 (Banco Santander - ID 187706382). O executado compareceu aos autos no ID 188643876, pugnando por vista dos autos e deferimento da gratuidade de justiça. No ID 190339338, o executado apresentou exceção de pré-executividade, na qual argui, como matéria de ordem pública, a nulidade da citação por whatsapp, e requer a devolução do prazo de defesa. Esclarece que, conforme defesa já apresentada nos autos quando de sua tramitação perante o Juizado, não reconhece o título executado, uma vez que desconhece a assinatura lançada como sendo sua. Por fim, impugnou à penhora realizada nos autos, alegando que o valor de R$600,00 bloqueado perante a Caixa Econômica Federal é originário de benefício social Bolsa Família, logo, impenhorável. Quanto ao valor de R$156,11, alega que desconhece sua origem. Pugna pelo desbloqueio dos valores. O exequente, de sua vez, argumenta a validade da citação por whatsapp e, quanto aos bloqueios, sustenta que o executado não comprovou que os valores são oriundos de benefício social. Decido. Defiro a gratuidade de justiça ao executado. Anote-se. A exceção de pré-executividade, mecanismo processual instituído doutrinária e jurisprudencialmente, tem o escopo de possibilitar ao devedor a arguição de matérias de ordem pública, inerentes, desse modo, aos requisitos de validade do título; pressupostos específicos da ação executiva e pressupostos processuais genéricos da ação de execução, haja vista se tratarem de vícios passíveis de ensejar máculas à relação processual, obstaculizando o prosseguimento do feito executivo. O executado arguiu a nulidade da citação por whatsapp, que é matéria de ordem pública, alegando que não há prova da titularidade da conta por parte do excipiente, visto que não enviou seu documento pessoal. Com razão o executado/excipiente. Para a validade a citação deverá ser exigida a ciência expressa do citando do ato processual a ser praticado (citação e intimação para quitar o débito, em até três dias, bem como oposição de embargos em até 15 dias), bem como a identificação pessoal do executado, com a demonstração dos respectivos documentos. Assim, declaro nula a citação por WhatsApp de ID 179471697, pois não exigida a identificação do citando e não dada ciência expressa do citando do ato processual a ser praticado. Contudo, considerando o comparecimento espontâneo do executado, iniciou-se o prazo para embargos naquele momento, art. 239, §1o CPC. Lado outro, o executado/excipiente apresentou impugnação à penhora, arguindo a impenhorabilidade do valor de R$600,00, por ser oriundo de benefício social. No ID 190789178, o executado comprovou que, de fato, teve a quantia de R$600,00, oriunda de Bolsa Família, bloqueada. Contudo, não há comprovação nos autos que de que essa quantia foi bloqueada por este Juízo. Conforme comprovante de protocolo perante o SISBAJUD, consta bloqueio apenas da quantia de R$156,11, perante o Banco Santander (IDs 187706381 e 187706382), a qual o executado afirmou desconhecer sua origem. Sopesando que não houve pagamento, mantenho a penhora da quantia de R$156,11. Ante o exposto, CONHEÇO e ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade para declarar a nulidade da citação por WhatsApp de ID 179471697, a qual suprida pelo comparecimento espontâneo. Fica o executado intimado para esclarecer acerca da alegação de bloqueio da quantia de R$600,00 por este Juízo. Tendo em vista o transcurso do prazo para embargos, eventual necessidade de realização de perícia em relação à seu assinatura deverá ser objeto de novo processo. Expeça-se alvará de levantamento, após preclusão, em favor do exequente do valor de R$156,11 (ID 187706381), mais acréscimos. Faculto indicação de conta para transferência dos valores. Em suas razões recursais (ID 65919120), o Agravante Executado esclarece que: 1) os autos tramitavam na vara de juizado especial cível, após ter sido regularmente citado, o agravante compareceu ao balcão da vara e informou que desconhecia a assinatura da nota promissória. Assim, por haver a necessidade de perícia grafotécnica, foi declinado para a justiça comum; 2) por não ser regularmente citado nesta fase processual, o agravante apresentou a ação de exceção de pré-executividade e que, na decisão de ID 210503441, a magistrada declarou nula a citação e acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, todavia, informou que, decorreu o prazo para apresentar embargos à execução; 3) tornou-se inviável a apresentação dos embargos a execução, uma vez que se tornou necessário que a citação do agravante fosse declarada nula para que o mesmo apresentasse sua contestação; 4) no que tange ao oferecimento da contestação e a impugnação ao cumprimento de sentença, incumbe ao réu alegar a nulidade da citação, conforme os arts. 337, inc. I e art. 525, inc. I ambos do Código de Processo Civil. Ao reconhecer a nulidade, anulam-se os atos posteriores ao ato anulado, conforme o disposto no art. 208 do Código de Processo Civil; 5) consoante o art. 282, §2o do Código de Processo Civil, não havendo prejuízo para a parte, não será repetido o ato. Ocorre que, é evidente que o agravante está sendo prejudicado, visto que já havia solicitado perícia grafotécnica, pois não assinou os títulos que embasam a ação. Assim, torna-se necessário a reabertura do prazo para apresentar os embargos à execução; 6) a defensoria pública possui prerrogativa de vista pessoal dos autos, conforme o art. 89, inc. I da Lei Complementar N.o 80 de 1994, ou seja, mesmo que o prazo já tenha se iniciado, o prazo em dobro para a Defensoria Pública ainda poderá ser garantido. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao agravo, bem como seja concedida a antecipação da tutela recursal para suspender as eventuais medidas constritivas. No mérito, requer a procedência do presente recurso, de modo a reformar a decisão agravada e determinar a retomado do prazo para apresentar embargos à execução. É o relatório Decido. O recurso é cabível, conforme disposto no parágrafo único do art. 1.015 do CPC. É também tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias e essenciais à compreensão da controvérsia, na forma do art. 1.017 do CPC. Preparo dispensado, uma vez que a decisão agravada deferiu ao Agravante Executado o benefício de gratuidade de justiça. DO EFEITO SUSPENSIVO A concessão de efeito suspensivo ao recurso, a teor do art. 1.019, I, c/c art. 995, parágrafo único do CPC, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência, concomitante, de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso. No caso, vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados. Inicialmente, identifico o conteúdo decisório do pronunciamento judicial impugnado, apto a desafiar o presente agravo de instrumento, com suporte no art. 1.015 do CPC. Segundo o artigo 239, §1o, do CPC, o comparecimento espontâneo do executado supre a nulidade da citação, fluindo a partir da data do comparecimento o prazo para apresentação de embargos à execução. Confira-se, in verbis: Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido. § 1o O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução. Embora o Juízo de origem tenha declarado a nulidade da citação ocorrida via WhatsApp e reconhecido o comparecimento espontâneo do Executado no balcão, suprindo a nulidade da citação (ID 210503441), não houve a apreciação do pedido de restituição de prazo de embargos à execução, o que foi formulado na exceção de pré-executividade (ID 190339338). A decisão agravada se limitou a informar que o prazo para a defesa iniciou com o comparecimento espontâneo. Reconheço a probabilidade do direito invocado, na medida em que houve a omissão do Juízo em analisar o pedido de restituição de defesa. Além disso, restou evidenciado prejuízo ao Executado em não obter a apreciação do seu pedido de restituição de prazo de defesa, uma vez que a garantia da defesa via embargos à execução tornará possível a requisição de perícia grafotécnica sobre os títulos de crédito exequendos, nos termos do art. 917 do CPC. Igualmente, reconheço a existência de risco de dano, assim como o risco ao resultado útil do processo caso os efeitos da decisão agravada não sejam suspensos até final decisão do recurso, dada a possibilidade de haver constrição de ativos financeiros do devedor. Pelo exposto, defiro a concessão de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se o Agravado para ofertar contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2024 20:54:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador